Tribunal: TRF3
Processo: 0022861-96.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
171/575)

0022861-96.2016.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0022861-96.2016.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO EDUARDO NEGRINI FERRO - SP163717-N

AGRAVADO: CPAI - CENTRAL PAULISTA DE ALIMENTOS DE ITABERA LTDA - EPP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REGISTRO DE DISTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios e administradores da pessoa jurídica executada. A agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular, destacando que o crédito objeto da cobrança é anterior à averbação do distrato social. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. A Sexta Turma negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou embargos de declaração. Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para anular o acórdão e determinar novo julgamento com análise dos requisitos para o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o registro do distrato social na Junta Comercial, sem comprovação da fase de liquidação da sociedade e do pagamento do passivo, afasta a caracterização de dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, caput, do Código Civil estabelece que a pessoa jurídica dissolvida subsiste para fins de liquidação até a conclusão dessa fase.

A extinção da pessoa jurídica somente ocorre com o cancelamento da inscrição no registro competente após o encerramento da liquidação, conforme art. 51, § 3o, do Código Civil.

O registro do distrato social constitui apenas etapa inicial do procedimento de dissolução da sociedade, não sendo suficiente para extinguir imediatamente a personalidade jurídica.

A inexistência de comprovação da fase de liquidação, com apuração do ativo e pagamento do passivo, impede o reconhecimento da dissolução regular da sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o distrato social é apenas uma das etapas para a extinção da sociedade empresarial, sendo necessária a realização do ativo e o pagamento do passivo para a extinção da personalidade jurídica.

Constatada a existência de débitos e a ausência de prova da liquidação da sociedade, configura-se hipótese que autoriza o prosseguimento da execução fiscal com redirecionamento ao sócio indicado pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao sócio indicado pela ANTT.

Tese de julgamento:

O registro do distrato social constitui apenas etapa inicial do processo de dissolução da pessoa jurídica.

A extinção da pessoa jurídica exige a conclusão da fase de liquidação e o cancelamento da inscrição no registro competente.

A ausência de comprovação da liquidação da sociedade e do pagamento do passivo impede o reconhecimento de dissolução regular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 51, caput e § 3o; Código Civil, art. 1.103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 174.106/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2018, DJe 16/11/2018; TRF3, ApCiv 0034167-77.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 09/12/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 0022861-96.2016.4.03.0000

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FABIO EDUARDO NEGRINI FERRO - SP163717-N

AGRAVADO: CPAI - CENTRAL PAULISTA DE ALIMENTOS DE ITABERA LTDA - EPP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0022861-96.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 48 - DES. FED. SOUZA RIBEIRO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

Advogado do(a) AGRAVANTE: FABIO EDUARDO NEGRINI FERRO - SP163717-N

AGRAVADO: CPAI - CENTRAL PAULISTA DE ALIMENTOS DE ITABERA LTDA - EPP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT, em face da decisão que em sede de execução fiscal (fls.45 – id 259867345) indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios e administradores.

Sustenta a agravante a ocorrência da dissolução irregular. Ressalta que o crédito objeto da cobrança é anterior à averbação do distrato.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido por esta Corte (fls.53 – id 259867345).

Sem contraminuta.

A E. Sexta Turma negou provimento ao agravo de instrumento (fls. 60/68 – id 259867345) e rejeitou os embargos de declaração (fls.85 – id 259867345).

A ANTT interpôs recurso especial, sendo admitidos e remetidos os autos ao C.STJ (fls.95 – ID 259867345).

O C.STJ deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão determinando que outro seja proferido em seu lugar, com a análise dos demais requisitos para o redirecionamento pretendido pela exequente (fls.116 – id 259867345).

Considerando a decisão do C.STJ inclua-se o feito em pauta para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Souza Ribeiro:

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de dissolução irregular e a possibilidade de redirecionamento da execução em face do sócio de empresa encerrada, com distrato registrado perante a Junta Comercial.

Especificamente quanto à dissolução da sociedade, importante observar que o registro do distrato social na JUCESP é apenas uma das etapas do processo de extinção da empresa, sendo que a pessoa jurídica subsiste até o término da fase de liquidação, a se considerar o disposto no art. 51, caput, do CC, assim expresso:

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua.

A extinção da pessoa jurídica ocorre com o cancelamento de sua inscrição no registro próprio, ato que somente pode ser efetivado após o encerramento da liquidação da sociedade, nos termos do art. 51, § 3o, do CC, in verbis:

§ 3o. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

A liquidação se refere à destinação do patrimônio social, com o pagamento das dívidas e à partilha entre os sócios. Como bem ensina Fábio Ulhôa Coelho, ao tratar do tema:

A liquidação é um conjunto de atos praticados pela pessoa jurídica dissolvida com o objetivo de solucionar suas pendências obrigacionais e destinar o patrimônio remanescente. De fato, ao ser deliberada a dissolução de uma pessoa jurídica, é normal que ela tenha créditos a receber e débitos a honrar. Em termos técnicos, a liquidação visa à realização do ativo e à satisfação do passivo da pessoa jurídica.

(Curso de Direito Civil. Volume 1. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 240)

Com efeito, até o término de sua liquidação, permanece íntegra a personalidade da pessoa jurídica, não se podendo concebê-la como inexistente no mundo jurídico. A propósito, vale citar a lição de Maria Helena Diniz, ao se referir à extinção da pessoa jurídica:

Percebe-se que a extinção da pessoa jurídica não se opera de modo instantâneo. Qualquer que seja o seu favor extintivo (convencional, legal, judicial ou natural), tem-se o fim da entidade; porém se houver bens de seu patrimônio e dívidas a resgatar, ela continuará em fase de liquidação (CC, arts. 1.036 a 1.038), durante a qual subsiste para a realização do ativo e pagamento de débitos, cessando, de uma vez, quando se der ao acervo econômico o destino próprio (CC, art. 51).

(Curso de Direito Civil Brasileiro. 1. Teoria Geral do Direito Civil, 24 edição revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 291)

Pode-se concluir, assim, que o distrato registrado no órgão competente é o início do procedimento de dissolução da pessoa jurídica, e não possui o efeito de extinguir a personalidade jurídica de imediato, pois a pessoa jurídica continua a existir até que se resolvam as obrigações pendentes e se dê destinação ao eventual patrimônio remanescente.

Nesse sentido, a E. 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o distrato social é apenas uma das etapas para a extinção da sociedade empresarial. É necessária a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, somente após tais providências é que será possível decretar a extinção da personalidade jurídica. (REsp 174.106/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2018, DJe 16/11/2018)

Dessa forma, não se pode conceber que o mero registro do distrato social seja suficiente para se concluir pela ocorrência da dissolução regular da sociedade.

A existência do distrato social não afasta o dever da empresa de pagar os débitos exigidos, na medida em que cumpre aos administradores a nomeação do liquidante, ao qual compete a representação da sociedade e a realização de todos os atos necessários à liquidação desta, sendo-lhe atribuídas inúmeras obrigações, dentre outras, a de proceder à elaboração do inventário e do balanço geral do ativo e do passivo; ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas; ex vi art. 1.103, do CC.

Nesse sentido se encontra o precedente desta E. Corte:

EXECUÇÃO FISCAL. DISTRATO SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. EXTINÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. O distrato é apenas uma das fases para a dissolução regular da empresa, que deve seguir as formalidades dos artigos acima mencionados do Código Civil de 2002.

2. Constata-se da Ficha Cadastral da JUCESP o registro do distrato social em 25.06.2007.

3. À vista da existência de débitos apontados nas CDAs que instruíram o feito, resta claro o descumprimento dos preceitos legais referidos, porquanto não consta averbação de que tenha havido a necessária liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência, que é a segunda fase necessária para que se possa considerar regular a extinção da pessoa jurídica.

4. A questão relativa à dissolução irregular como ilícito suficiente ao redirecionamento do executivo fiscal restou decidida definitivamente pelo C. STJ, no julgamento do REsp 1.371.128/RS, em 10.09.2014.

5. Deve a execução fiscal prosseguir.

6. Recurso de apelação provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0034167-77.2015.4.03.6182, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, j. 09/12/2019, Intimação via sistema 19/12/2019).

No caso, inobstante a existência de distrato registrado perante à junta comercial, não há nenhuma referência à fase de liquidação, com apuração de ativo e pagamento de passivo, razão pela qual não se pode concluir que no momento do ajuizamento da execução a empresa se encontrava regularmente extinta.

Destarte, deve ser reformada a decisão para regular prosseguimento da execução, em relação ao sócio indicado pela ANTT (fls.40 – id 259867345).

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. REGISTRO DE DISTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios e administradores da pessoa jurídica executada. A agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular, destacando que o crédito objeto da cobrança é anterior à averbação do distrato social. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido. A Sexta Turma negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou embargos de declaração. Interposto recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento para anular o acórdão e determinar novo julgamento com análise dos requisitos para o redirecionamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o registro do distrato social na Junta Comercial, sem comprovação da fase de liquidação da sociedade e do pagamento do passivo, afasta a caracterização de dissolução irregular para fins de redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 51, caput, do Código Civil estabelece que a pessoa jurídica dissolvida subsiste para fins de liquidação até a conclusão dessa fase.

A extinção da pessoa jurídica somente ocorre com o cancelamento da inscrição no registro competente após o encerramento da liquidação, conforme art. 51, § 3o, do Código Civil.

O registro do distrato social constitui apenas etapa inicial do procedimento de dissolução da sociedade, não sendo suficiente para extinguir imediatamente a personalidade jurídica.

A inexistência de comprovação da fase de liquidação, com apuração do ativo e pagamento do passivo, impede o reconhecimento da dissolução regular da sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o distrato social é apenas uma das etapas para a extinção da sociedade empresarial, sendo necessária a realização do ativo e o pagamento do passivo para a extinção da personalidade jurídica.

Constatada a existência de débitos e a ausência de prova da liquidação da sociedade, configura-se hipótese que autoriza o prosseguimento da execução fiscal com redirecionamento ao sócio indicado pela exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução fiscal em relação ao sócio indicado pela ANTT.

Tese de julgamento:

O registro do distrato social constitui apenas etapa inicial do processo de dissolução da pessoa jurídica.

A extinção da pessoa jurídica exige a conclusão da fase de liquidação e o cancelamento da inscrição no registro competente.

A ausência de comprovação da liquidação da sociedade e do pagamento do passivo impede o reconhecimento de dissolução regular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 51, caput e § 3o; Código Civil, art. 1.103.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 174.106/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/06/2018, DJe 16/11/2018; TRF3, ApCiv 0034167-77.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Marcelo Mesquita Saraiva, j. 09/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão